Tribunal: STF
Processo: Rcl 70489
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco Pimentel de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo Único de Ribeirão Pinhal/PR, nos autos do Mandado de Segurança 0000169-79.2024.8.16.0145.



    O reclamante alega que o ato reclamado, ao reconhecer a decadência da impetração, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento do MS 21.248 e o teor da Súmula473.



    Extrai-se o seguinte relato fático da inicial:



    “No processo de ação civil pública nº 0002708- 38.20212.8.16.0145 posta em face do reclamante, no ano de 2012, o MP alegou que o reclamante recebia 3 (três) gratificações por dedicação exclusiva e era advogado comissionado do município (o que sempre foi inverdades, pois o reclamante é advogado efetivo do município desde 2002 e não recebida gratificação por dedicação exclusiva). O juiz concedeu liminar e determinou a “suspensão” do pagamento de todas as gratificações que estavam sendo pagas ao reclamante. O prefeito, ao cumprir a liminar, baixou a portaria nº 237, de 19 de Dezembro de 2012, e suspendeu o pagamento de 01 (uma) gratificação e mais 02 (duas) vantagens de natureza pessoal que estavam sendo pagas há mais de 07 (sete) anos (desde 2005) por força do art. 4º da Lei Municipal nº 226, de 07 de junho de 2005 e da Lei nº 382/2008, de 19.08.2008, que alterou a Lei municipal nº 262/2006, de 18.08.2006, que trata do Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Municipais, e não se tratavam de “gratificações”. O município, então, percebendo o erro, compareceu por duas vezes no processo principal e informou o equívoco, esclarecendo que o reclamante não possuía 03 (três) gratificações e sim apenas 01 (uma) gratificação em razão de ocupar a presidência da comissão permanente disciplinar e outras 02 (duas) vantagens de natureza pessoal concedida por força de leis municipais. O Ministério Público, no processo principal, chegou a manifestar dizendo que a liminar não alcançava as vantagens de natureza pessoal, somente gratificação. Mesmo assim, o magistrado, então, ameaçou aplicar multa de litigância de má fé e multa no valor fixado de R$ 5.000,00 por dia ao prefeito, dizendo que o município estava “tentando distorcer” para não cumprir a liminar. Assim, o prefeito não revogou a portaria e manteve a suspensão das vantagens decorrentes de lei que o reclamante estava recebendo naquela época de 2012. Agora, o reclamante resolveu impetrar mandado de segurança em face do prefeito visando a revogação de forma específica da portaria nº 237/2012 na parte que atinge as vantagens de natureza pessoal, sem qualquer tipo de alteração no comando da liminar concedida no processo principal. Nesse processo de mandado de segurança, novamente o município informou que se trata de equívoco na portaria e o reclamante, que é advogado efetivo do município desde 2002 (e não comissionado como disse o magistrado) nunca recebeu três (03) gratificações, como alegado pelo MP. A d. Magistrada, ao sentenciar o mandado de segurança nº 0000169-79.2024.8.16.0145, decretou a decadência do direito ao manejo do mandado de segurança entendendo ter se passado mais de 120 dias do ato que suspendeu o pagamento das vantagens de natureza pessoal e extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Em grau de apelação com pedido de efeito suspensivo, o e. Relator do E. Tribunal de Justiça do Paraná também negou a liminar seguindo o entendimento da existência da decadência. Por conta desses fatos se faz necessária a presente Reclamação.”



    Defende que “sentença da d. Magistrada, assim como a decisão do E. Relator do e. Tribunal de Justiça do Paraná viola o entendimento firmado pelo Pleno dessa Egrégia Suprema Corte quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 21.248 que o fixa o entendimento da inexistência ou inocorrência de decadência no pagamento a menor de vencimentos de servidores por se tratar de prestações sucessivas e o ato lesivo se renova mês a mês”. (eDOC 1, p. 3)



    No mais, salienta que a violação à Súmula 473 “decorre do fato do magistrado impedir o município mediante ameça de sanções (multa diária ao Prefeito de R$ 5.000,00), de exercer o seu direito-dever de revogar o ato (Portaria) que entendia e entende ser ilegal e que foi praticado contra o reclamante, ou seja, de fazer uso do previsto na súmula 473 do STF” (eDOC 1, p. 4-5).



    Afirma o reclamante que “notificou o locador sobre a Exoneração da fiança, conforme direito previsto no Art. 835 do Código Civil, não subsistindo qualquer responsabilidade após os 60 dias legais”. (eDOC 1, p. 1)



    Nesses termos, aduz que “mesmo diante da previsão contratual, que afiança se encerraria na entrega das chaves, o direito do Fiador exercido nos termos do Art. 835 é plenamente válido, conforme reconhecido pelo STJ”. (eDOC (eDOC 1, p. 1)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e da Portaria 237/2012. No mérito, pede “o provimento da Reclamação, confirmando a liminar concedida e cassando a sentença de primeiro grau e afastando a decadência e, também, decretando a nulidade da Portaria nº 237/2012, de 19.12.20212 assegurando o direito do reclamante em não sofrer retenção/suspensão do pagamento de parte dos seus vencimentos relativos as verbas de natureza pessoal que foram incorporadas aos seus vencimentos decorrente do art. 4º da Lei Municipal nº 226, de 07 de junho de 2005 e do art. 40 da Lei Municipal 262/2005, inclusive determinando o pagamento dos valores retidos ilegalmente” (eDOC 1, p. 78). Ou alternativamente “requer a decretação da nulidade da sentença, afastando a decadência, bem como a decretação da nulidade da portaria nº 237/2012 na parte relativa a suspensão de pagamento das verbas/vantagens de natureza pessoal já incorporadas aos vencimentos(ou assegurar ao município o direito-dever de revogar o seu próprio ato entendido como ilegal – súmula 473), e determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito e julgamento de mérito no juízo ‘a quo’” (eDOC 1, p. 78-79)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Registre-se ainda que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Na petição inicial, o reclamante cinge-se a alegar violação ao teor da Súmula 473 e ao entendimento firmando no MS 21.248, paradigmas sem efeito vinculante e do qual o reclamante não foi parte. 



    Assim, incabível a reclamação.



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente